Tribunal: TCU
Processo: 001.933/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3443/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.933/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Albaniza Maria Ataide Ferreira (XXX.939.104-XX); Andrea Maria Ferreira Ataide (XXX.384.204-XX); Angela Reis dos Santos (XXX.631.967-XX); Elza Marcia Israel e Silva (XXX.523.297-XX); Jeane Maria Ataide Ferreira da Silva (XXX.667.334-XX); Joianeves da Silva Santana (XXX.333.327-XX); Jorgete Gomes dos Santos (XXX.910.907-XX); Katia da Silva Alves (XXX.982.897-XX); Maria do Carmo Vianna Campos (XXX.459.657-XX); Mayara Pacheco dos Santos (XXX.780.487-XX); Neide Maria Ataide Cavalcanti (XXX.778.864-XX); Olavania Ferreira Ataide (XXX.603.314-XX); Otilia Maria Ataide da Cruz (XXX.166.044-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.